Tribunal: TJSP
Processo: 0001702-74.2014.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justifica-se concessão. Rendimentos, atualmente, inferiores a três salários-mínimos. Suficientemente evidenciada a alegada pobreza jurídica.
Concessão do benefício.

RECURSO ADESIVO
Recurso protocolado em duplicidade. Configurada preclusão consumativa quanto ao segundo inconformismo.
Recurso não conhecido.

PRESCRIÇÃO
Inocorrência. Por se tratar de obrigação de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justifica-se concessão. Rendimentos, atualmente, inferiores a três salários-mínimos. Suficientemente evidenciada a alegada pobreza jurídica.
Concessão do benefício.

RECURSO ADESIVO
Recurso protocolado em duplicidade. Configurada preclusão consumativa quanto ao segundo inconformismo.
Recurso não conhecido.

PRESCRIÇÃO
Inocorrência. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incidir somente a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.
Prazo prescricional contado do ajuizamento da ação ordinária. Pretensão inserida na medida cautelar anteriormente ajuizada que não se confunde com a pretensão deduzida na ação ordinária, a desbordar na incidência do art. 202, inc. V, do Código Civil.
Prejudicial de mérito afastada.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Professora admitida pela Lei no 500/74 em gozo de licença-saúde. Subtração de horas-aulas. Assegurado a servidora a manutenção da carga horária de aulas quando do início do seu afastamento.
Desconto de gratificações. Inadmissíveis, ainda, os descontos de gratificações (GG, GAM e GTE) de professora admitida pela Lei no 500/74 em gozo de licença-saúde. Assegurado ao servidor a manutenção dos vencimentos percebidos quando do início do afastamento. Condenação da ré à restituição dos valores indevidamente descontados, ressalvada a prescrição quinquenal. Repercussão na base de cálculo dos proventos da autora. Precedentes desta Corte.
DANOS MORAIS
Devida indenização a servidora desprovida de parte de seus vencimentos por mais de dois anos, em razão de descontos indevidos praticados pela Administração. Indenização mantida.
Recurso voluntário da FESP e da SPPREV não provido. Recurso adesivo não provido.